Tribunal: TRF3
Processo: 5018709-85.2022.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
462/575)

5018709-85.2022.4.03.6182

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018709-85.2022.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO. PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS COM PESO INFERIOR AO INDICADO NA EMBALAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados contra o INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO. A execução fiscal objetiva a cobrança de multas administrativas decorrentes de fiscalização que constatou produtos pré-medidos com peso inferior ao indicado nas embalagens, em desacordo com a Portaria INMETRO no 248/2008. A sentença afastou alegações de nulidade do processo administrativo, reconheceu a responsabilidade objetiva da fabricante e manteve a penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial requerida pela apelante; (ii) se o processo administrativo e o auto de infração apresentam vícios capazes de invalidar as multas aplicadas; (iii) se a penalidade imposta pelo INMETRO viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se deve ser convertida em advertência ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende ser a diligência inútil ou impertinente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, especialmente quando a perícia pretendida recairia sobre produtos de lotes distintos daqueles analisados na fiscalização.

A legislação metrológica impõe a conformidade dos produtos comercializados com regulamentos técnicos vigentes, sendo infração administrativa a ação ou omissão contrária às obrigações instituídas pela Lei no 9.933/1999 e pelos atos normativos do CONMETRO e do INMETRO.

A colocação no mercado de produto em desacordo com normas técnicas configura prática abusiva, nos termos do art. 39, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, atraindo responsabilidade objetiva e solidária do fabricante pelos vícios de quantidade do produto, independentemente da análise de culpa ou dolo.

A fiscalização pode ocorrer em qualquer fase da cadeia de comercialização, inclusive em pontos de venda, cabendo ao fabricante adotar medidas que garantam que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem.

O processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa, não havendo comprovação de vícios na perícia administrativa ou no auto de infração, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

A multa aplicada encontra respaldo no art. 9o da Lei no 9.933/1999, que estabelece critérios para sua gradação, incluindo gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do infrator, prejuízo ao consumidor e repercussão social.

A escolha e quantificação da penalidade inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, inexistente desproporcionalidade ou ilegalidade no caso concreto, especialmente diante da reincidência e da capacidade econômica da autuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial considerada inútil ou impertinente pelo juízo não configura cerceamento de defesa.

O fabricante responde objetivamente por vícios de quantidade do produto colocado no mercado em desacordo com normas metrológicas.

A aplicação e a dosimetria da multa administrativa pelo INMETRO inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeitas apenas ao controle judicial de legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 18 e 39, VIII; Lei no 9.933/1999, arts. 1o, 5o, 7o, 8o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1619836/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 918766/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 08.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1125060/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.04.2018; STJ, REsp 1102578/MG, rel. Min. Eliana Calmon; STJ, REsp 1107520, rel. Min. Denise Arruda, j. 18.06.2009; TRF3, ApCiv 0004214-17.2017.4.03.6144, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 23.08.2024; TRF3, Ap 0005208-77.2008.4.03.6106, rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 15.08.2018; TRF3, Ap 0020272-43.2011.4.03.6100, rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 20.06.2018; TRF4, AC 2004.71.14.003267-6, rel. Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 10.02.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018709-85.2022.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por NESTLÉ BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. O processo originário visa a desconstituição de multas administrativas aplicadas em decorrência de fiscalização que constatou produtos pré-medidos com peso inferior ao indicado nas embalagens, em desacordo com a Portaria INMETRO 248/2008.

A r. sentença apelada manteve a higidez do título executivo, afastando as nulidades arguidas e reconhecendo a responsabilidade objetiva da fabricante (Art. 12, §3o, III, do CDC). Consignou, ainda, a validade da dosimetria da sanção ante o porte econômico da embargante e sua reincidência. A sentença condenou a embargante em honorários advocatícios, observando, contudo, que estes restam substituídos pelo encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69, já incluído nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), conforme a Súmula 168 do extinto TFR e precedentes do STJ em sede de recursos repetitivos (ID 356705809).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial que visava examinar produtos diretamente na fábrica para contrapor os laudos de coleta realizados em pontos de venda. No mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo por: (i) impedimento de acesso ao local de armazenamento dos produtos periciados pelo órgão autuante, violando o contraditório; (ii) erros de preenchimento e ausência de informações essenciais nos "Quadros Demonstrativos para Estabelecimento de Penalidades"; (iii) inobservância do art. 9o-A da Lei 9.933/1999, alegando a ausência de regulamentação necessária para a quantificação da multa; (iv) falta de motivação e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum da penalidade, pleiteando a conversão da multa em advertência ou sua redução ao mínimo legal (ID 356705811).

Devidamente intimado, o INMETRO apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID 356705813).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O juízo a quo entendeu inútil a produção de prova pericial na fábrica para formação de juízo de convencimento.

Com efeito, a Constituição Federal assegura a observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como garante a produção de todos os meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico que possam influir na convicção do julgador quanto ao direito invocado pela parte.

Todavia, tal direito não é absoluto, pois, como é cediço, incumbe ao julgador apreciar a utilidade e a pertinência da prova requerida e indeferi-la caso ausentes os requisitos legais. Nesse sentido dispõe o parágrafo único, do art. 370, do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

De fato, a realização de perícia sobre produtos semelhantes coletados na fábrica é irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Isso porque a perícia recairia sobre lotes de épocas diferentes, os quais não poderiam servir como parâmetro para invalidar a perícia do INMETRO sobre os produtos recolhidos nos pontos de venda em data pretérita.

A avaliação das amostras atuais não asseguraria que aquela verificada pelo INMETRO seguiu a regulamentação técnica, especificamente a exatidão da quantidade encontrada, já que referente a um lote específico.

Ainda que se fizesse perícia em produtos coletados em sua fábrica, a fim de comprovar o rígido controle de volume e que os produtos da empresa estão em conformidade com as normas regulamentares, constatando-se a regularidade do peso constante da embalagem com aquele efetivamente verificado, esse fato não infirmaria a análise verificada nas amostras anteriormente coletadas nos pontos de venda.

A propósito: AgInt no REsp 1619836/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 22/08/2018; AgInt no AREsp 918766/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 08/08/2018; AgInt no AREsp 1125060/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/04/2018.

Dessa forma, não se vislumbra haver ilegalidade na decisão do Juízo a quo que, ao entender que a perícia é impertinente no caso concreto, fundamentadamente a indefere.

Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

Superado esse ponto, passa-se a análise do mérito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, estabelece as práticas abusivas que são vedadas ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre elas, a prevista em seu inciso VIII, que assim dispõe:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro).”

Por sua vez, os artigos 1o e 5o da Lei n.o 9933/99 preconizam:

“Art.1o Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.

(...).

Art. 5o As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que atuem no mercado para prestar serviços ou para fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar, processar, fiscalizar, montar, distribuir, armazenar, transportar, acondicionar ou comercializar bens são obrigadas ao cumprimento dos deveres instituídos por esta Lei e pelos atos normativos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, inclusive regulamentos técnicos e administrativos. (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).”

De acordo com o que restou apurado pela fiscalização, a autora é fabricante de produto reprovado no critério da individual e/ou da média, por divergência entre o peso encontrado e o que consta na embalagem, violando, pois, a legislação metrológica acerca da matéria.

A apelante se sujeitou, então, à disciplina dos arts. 7o e 8o da Lei 9933/99, que estabelece:

“Art. 7o Constituirá infração a ação ou omissão contrária a qualquer das obrigações instituídas por esta Lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória, nos termos do seu decreto regulamentador. (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

Art. 8o Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - advertência;

II - multa;

III - interdição;

IV - apreensão;

V - inutilização; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

VI - suspensão do registro de objeto; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

VII - cancelamento do registro de objeto. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da Fazenda Pública.”

Ressalte-se, por oportuno, que a violação aos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do art. 18 do CDC:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, descabe fazer incursão no elemento subjetivo do fabricante, ou seja, se teve culpa ou dolo no tocante ao vício do produto verificado pela autoridade.

Mesmo porque a responsabilização marcada por sua natureza solidária inviabiliza que sejam acolhidas as alegações da fabricante no sentido de existir a possibilidade de o vício ter se originado no transporte ou acondicionamento do produto.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Federais:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. MULTA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Trata-se de apelação em que se discute a validade de sanção administrativa imposta pelo INMETRO no exercício de seu poder de polícia.

- O INMETRO, autarquia federal criada através do artigo 4o da Lei n. 5.966/1973, insere-se no Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial como entidade responsável pela implementação das políticas de metrologia, com atribuições elencadas nos incisos do artigo 3o da Lei n. 9.933/1999. Dentre suas atribuições, destaca-se o exercício do poder de polícia para aplicar penalidades diante da constatação de infrações administrativas, na forma do que dispõem os artigos 8o, 9o e 9o-A da Lei n. 9.933/1999.

- A atuação do INMETRO também tem por finalidade a defesa do consumidor, de seus direitos básicos de obter informação adequada e clara sobre os produtos, com especificação correta de sua quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, conforme estabelece o artigo 6o, inciso III, do CDC.

- Nessa esteira, não se acolhe a alegação da apelante de ausência de prática de conduta lesiva ao consumidor, uma vez que o próprio CDC traz, em seu artigo 39, inciso VIII, a tipificação da prática abusiva de colocar no mercado produtos em desacordo com as normas de órgãos oficiais. Ademais, a aquisição de produto com quantidade inferior àquela informada na embalagem acarreta prejuízo ao consumidor, embora lhe possa ser imperceptível, e coloca o fabricante/fornecedor em posição de vantagem, quando considerado o volume de produtos comercializados no mercado. Por tais razões, ainda que possa parecer irrisório o conteúdo faltante nas embalagens, tal fato não tem o condão de afastar a ilegalidade da conduta praticada, mormente nas hipóteses em que a autoridade fiscalizadora já considerou os índices de tolerância de variação admissíveis e o produto foi reprovado.

- A violação dos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, descabe a análise do elemento subjetivo do fabricante - se teve culpa ou dolo no vício verificado no produto, sendo dever do fabricante adotar as medidas adequadas para garantir que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem.

- No presente caso, a análise dos processos administrativos nos quais foram apuradas as infrações em comento evidencia a observância ao "duo process of law", tendo a parte, inclusive, participado ativamente do feito, através do oferecimento de defesa administrativa.

- Quanto à aplicação da penalidade de advertência e à fixação dos valores das multas, os pareceres da autoridade competente apresentam, de forma suficiente, o embasamento fático e legal para a imposição de penalidade à recorrente, culminando na aplicação de multa nos valores de R$ 2.880,00 e R$ 1.600,00. Além disso, a determinação da sanção aplicável ao caso concreto insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujo mérito não comporta revisão judicial, mas apenas controle de legalidade.

- Recurso que não encontra amparo nas normas pertinentes ao caso, tampouco na atual jurisprudência sobre o tema.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004214-17.2017.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 23/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE POR VÍCIOS DE QUANTIDADE DOS PRODUTOS. 1. Rejeitado o agravo retido, pois dispensável a produção de prova oral, porquanto a responsabilidade do fabricante por vícios de quantidade dos produtos é solidária e objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.2. Em razão dessa responsabilidade solidária e objetiva é que o fornecedor responde pelos vícios de quantidade do produto quando seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes da embalagem, não servindo, para eximir-se dessa responsabilidade, a alegação de que as alterações de peso se deram por supostas violações das embalagens após a saída do estabelecimento industrial. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(AC - APELAÇÃO CIVEL 2004.71.14.003267-6, MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TRF4 - TERCEIRA TURMA, D.E. 10/02/2010.)

Outrossim, é dever do fabricante adotar as medidas adequadas para assegurar que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem.

Por esse motivo, é possível que as amostras sejam colhidas fora do estabelecimento do fabricante, pois a fiscalização deve, de fato, recair sobre todas as fases da comercialização.

No mais, in casu verifica-se que a apelante não logrou bom êxito em comprovar qualquer mácula na perícia administrativa que concluiu pela divergência de peso nos produtos indicados no laudo, uma vez que não apontou concretamente qualquer erro no procedimento adotado pelo INMETRO que pudesse enfraquecer as conclusões do laudo produzido pela autoridade administrativa, conclusivos no sentido de reprovar os produtos.

Nesse ponto, destaca-se que o ato administrativo é revestido pela presunção de veracidade e legitimidade.

Referida presunção não é absoluta, uma vez que pode ser afastada caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade.

Todavia, no caso dos autos, não se trata de atribuir à perícia administrativa valor absoluto, mas, de outro modo, de constatar que a autuada não trouxe elementos robustos capazes de infirmar tal presunção.

Sob esse enfoque, não foi constatado qualquer vício ou incorreção no procedimento administrativo a amparar a pretensão da recorrente, sobretudo porque intimada a participar da perícia realizada em âmbito administrativo.

Com efeito, permite-se que a perícia seja presenciada por representante legal da empresa, justamente para apontar eventual irregularidade verificada no momento do exame.

À espécie, a apelante foi devidamente comunicada da data e hora da perícia, conforme documentos acostados aos autos, oportunidade em que a recorrente pode enviar representante para acompanhar o ato.

Não há qualquer evidência de que tenha havido equívoco por ocasião da medição realizada pelos fiscais.

Noutro ponto, observo que o auto de infração observou todos os requisitos do art. 7o e seguintes da Resolução 08/2006 do CONMETRO. Confira-se:

“Art. 7o. Deverá constar do auto de infração:

I - local, data e hora da lavratura:

II - identificação do autuado;

III - descrição da infração;

IV - dispositivo normativo infringido;

V - indicação do órgão processante;

VI - identificação e assinatura do agente autuante;

Art. 8o. O auto de infração deverá ser lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, destinando-se a primeira à instauração do processo administrativo e a segunda ao autuado, para conhecimento da autuação, adoção das medidas corretivas e providências necessárias.

Art. 9o. De acordo com a conveniência administrativa, o auto de infração poderá ser lavrado no ato da fiscalização ou em momento posterior.

§ 1o No caso da lavratura no ato da fiscalização, deverão constar do auto de infração, ainda, a assinatura do autuado, a indicação do prazo e do local para oferecimento da defesa.

§ 2o Negando-se o autuado a assinar o auto de infração ou qualquer outro documento com que seja notificado, tal circunstância será registrada, sem prejuízo à continuidade do processo.

Art. 10. A notificação da autuação poderá ser efetivada em momento diverso da lavratura do auto de infração, inclusive por meio eletrônico hábil.

(...).”

Nessa senda, destaco que o auto de infração se apresenta perfeito, com a descrição adequada do local, data e hora da lavratura; identificação do autuado; descrição da infração e do dispositivo normativo infringido; indicação do órgão processante; e identificação e assinatura do agente autuante, elementos indispensáveis do auto de infração.

Além disso, a apelante argumenta que a coleta em "pontos de venda" e o suposto armazenamento inadequado no IPEM seriam causas de nulidade. Contudo, a responsabilidade do fabricante pela exatidão das informações de peso e medida é objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

Fatores externos, como perda de umidade ou variações térmicas durante o transporte e estocagem, são riscos inerentes à atividade industrial e devem ser previstos pelo fabricante no momento do envase (sobrepeso de segurança), a fim de garantir que o consumidor final receba a quantidade exata anunciada na embalagem. A fiscalização em postos de venda é, inclusive, o método mai

Quanto à multa aplicada, cabe pontuar que o órgão fiscalizador possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, de modo que é infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. LEI No 9.933/99 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À METROLOGIA. LEGALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL. FIXAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA PENALIDADE A SER APLICADA. CAMPO DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

I - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial instituído pela Lei no 5.966/73 (art. 1o), com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.

II - Criados o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão normativo do mencionado Sistema (art. 2o) e o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão executivo central daquele Sistema (arts. 4o e 5o) também pelo mencionado diploma legal.

III - Definido no art. 9o dessa norma como infração o desrespeito a dispositivos da Lei no 5.966/73 e das normas baixadas pelo CONMETRO, caracterizando o infrator como aquele que pratica a infração e definindo as penalidades a serem aplicadas, inclusive estabelecendo o valor máximo da multa, contendo, assim, todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades que prevê.

IV - A Lei n. 9.933/99 contém todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades previstas. Legalidade da aplicação de penalidade com base em Resolução do CONMETRO. Precedentes do STJ.

V. O artigo 2o da Lei no 9.933/99 estabelece caber ao CONMETRO e ao INMETRO (em determinadas áreas) expedir atos normativos e regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e de Avaliação de Conformidade de produtos, de processos e de serviços, de forma que o Regulamento Técnico Metrológico que embasou a lavratura dos autos de infração apresenta conformidade legal, porquanto expedido por órgão competente para regulamentação normativa.

VI. O artigo 3o do referido diploma legal outorga competência ao INMETRO para elaborar e expedir, com exclusividade, regulamentos técnicos na área de Metrologia, abrangendo o controle das quantidades com que os produtos, previamente medidos sem a presença do consumidor, são comercializados, cabendo-lhe determinar a forma de indicação das referidas quantidades.

VII. Não há se falar em incompetência ou falta de previsão legal, seja para o exercício do poder de polícia, seja para aplicação das penalidades, que foram regular e cuidadosamente enunciados pela legislação e, ademais, podem ser regulamentados tanto pelo CONMETRO, quanto pelo INMETRO, neste último caso vinculadamente ao primeiro.

VIII. Não fere o princípio da legalidade o fato de a lei atribuir a posterior normatização administrativa detalhes técnicos que, por demandarem de conhecimento técnico-científico apurado, cuja evolução é peculiarmente dinâmica, necessitam de atualização constante, de modo que não se trata de inovação, mas, sim, adequação à execução concreta com o objetivo de conferir à norma uma maior efetividade. Por mais isso, não há que se falar em ausência de regulamentação.

IX - As infrações às obrigações previstas na legislação metrológica possuem natureza objetiva, justamente pela presunção de prejuízo ao consumidor, independendo, assim, da intenção ou não do comerciante de gerar prejuízo a quem adquire seus produtos.

X - Reconhecido pelo CDC (art. 39, VIII, com a redação dada pela Lei no 8.884/94), como útil à proteção do consumidor a sistemática da metrologia e normalização, ao caracterizar como abusiva a prática de colocar, no mercado de consumo, produto em desacordo com as normas.

XI - Obrigatoriedade do fornecimento de informações claras ao consumidor que se aplica não só ao fabricante do produto, mas também ao estabelecimento responsável pelo comércio ou distribuição do mesmo, na esteira do previsto no art. 5o, da Lei no 9.933/99.

XII - Sanção aplicada desde que apurado o fato em desacordo com as normas, independentemente da verificação da culpa do fabricante ou do comerciante.

XX - Roupas comercializadas pela embargante com denominação das fibras do tecido em desacordo com o estabelecido nas normas metrológicas.

XIII - Multa dentro do limite do quantum previsto no inciso I, do art. 9o, da Lei no 9.933/99. Para aplicação da penalidade, a autoridade competente leva em consideração, além da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, sua condição econômica e seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor.

XIV - A Administração Pública deve se nortear pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de penalidades, sendo cabível sua revisão judicial caso se mostrem exorbitantes. Afastada tal hipótese, é vedada a atuação do Poder Judiciário, haja vista a margem de discricionariedade com que conta a autoridade administrativa quanto aos atos de sua competência.

XV - A fixação e quantificação da penalidade a ser aplicada, se advertência ou multa, encontram-se no campo de discricionariedade da Administração Pública, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar se foram obedecidos os parâmetros legais, como no caso em tela.

XVI - Recurso de apelação improvido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1473530 - 0005208-77.2008.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 15/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2018 )

ADMINISTRATIVO - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - IPEM/SP - APLICAÇÃO DE PENALIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR ADVERTÊNCIA - DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DA SANÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, §§ 3o E 4o, CPC/73 - EQUIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte autora/apelante foi autuada por afronta aos arts. 1o e 5o da Lei 9.933/1999 por comercializar fita isolante reprovada em exame pericial quantitativo, nos critérios individual e média, estando em desacordo com as especificações contidas no item 4 e subitem 4.2.1, tabela III, e 4.2.2, tabela IV do Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pelo art. 1o Portaria INMETRO 166/2003, vindo a ser penalizada com a oposição de multa no valo de R$ 1.845,72.

2. A multa aplicada está adequada aos parâmetros legais (art. 9°, caput, da Lei no 9.933/99) e levou em consideração as circunstâncias fáticas do caso concreto, inexistindo violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a parte apelante pôde impugná-la e exerceu livremente seus meios de defesa no âmbito do processo administrativo, restando preservado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

3. Inexiste dispositivo legal que preceitue a aplicação sucessiva das penas por infração aos dispositivos da Lei 9.933/99, de molde a dar precedência à penalidade da advertência. Assim, a escolha da penalidade aplicável decorre do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, sendo vedado ao Judiciário sua modificação, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes na espécie.

4. Estando comprovada a prática do ilícito administrativo, a multa se torna devida independentemente da ocorrência de culpa ou dolo do infrator, uma vez que o caso em tela trata de responsabilidade objetiva.

5. Segundo orientação reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1102578/MG, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais" (Resp. 1.102.578/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon).

6. Em atenção aos critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sem descurar dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de rigor a redução dos honorários advocatícios para R$ 900,00, corrigido na forma da Res. 267/13 do CJF.

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1781573 - 0020272-43.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 20/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2018)

In casu, vislumbro que a aplicação da multa, bem como o respectivo valor atribuído, não desborda dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque o art. 9o da Lei n.o 9.933/99 estabelece os parâmetros que devem ser observados na aplicação da multa pela autoridade administrativa:

“Art. 9o A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variarde R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).(Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

§ 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - a gravidade da infração; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

II - a vantagem auferida pelo infrator; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

IV - o prejuízo causado ao consumidor; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

V - a repercussão social da infração. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

Não se trata de uma ordem sucessiva para a aplicação das sanções, podendo ser aplicada a multa diretamente, sem prévia advertência, conforme o caso.

Dessa forma, entendo que o valor da multa, fixado no processo administrativo em discussão, não se afigura desproporcional ou ilegal, uma vez que atende às finalidades da sanção e aos parâmetros estabelecidos na lei (art. 9o da Lei n.o 9.933/99), principalmente em vista à condição econômica da autuada e a reincidência noticiada.

A par disso, observo que a fundamentação constante no processo administrativo é suficiente para que a multa tenha sido aplicada, porquanto não é exigível uma fundamentação exauriente para aplicação da penalidade.

Nesse ponto, imperioso pontuar que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.102.578/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais.(...).”

Por seu turno, quanto à legalidade da aplicação de penalidade com fundamento em Portaria do INMETRO ou Resolução do CONMETRO, firmou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM PORTARIA DO INMETRO. FUNDAMENTO NA LEI 5.966/73. LEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. É legal a aplicação de multa com base em resolução do CONMETRO, "uma vez que há expressa previsão em lei para que o aludido órgão estabeleça critérios e procedimentos para aplicação de penalidades por infração a normas e atos normativos referentes à metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais" (REsp 273.803/SP, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 19.5.2003).

2. Ademais, "a Resolução no 11/88 do CONMETRO, ao autorizar o INMETRO a expedir atos normativos metrológicos, não contrariou a Lei no 5.966/73 que, em nenhum momento, afirma tratar-se de competência indelegável ou exclusiva do CONMETRO, o que, por consequência, afasta a ilegalidade da Portaria no 74/75 do INMETRO bem como do auto de infração lavrado com fundamento em referido ato normativo" (REsp 597.275/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 25.10.2004).

3. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais."

(STJ, 1a Turma, REsp 1107520, Rel. Min. Denise Arruda, j. em 18.06.2009, D.E. de 05.08.2009)

Assim, utilizando seu poder regulamentar, o INMETRO baixou as Portarias necessárias para aprovar os correspondentes Regulamentos Técnicos Metrológicos.

Nesse passo, impende realçar que a nova redação conferida ao art. 7o da Lei n.o 9.933/99, pela Lei n.o 12.545/2011, a despeito da expressão "nos termos do seu decreto regulamentador", não retira do CONMETRO e do INMETRO a competência para a edição de atos obrigacionais, cuja ação ou omissão contrária a eles constituirá infração punível.

Desse modo, a Lei n.o 9.933/99 é precisa ao definir as condutas puníveis (art. 7o), aí incluídas as ações ou omissões contrárias a qualquer das obrigações instituídas pela própria lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, as penalidades cabíveis (art. 8o) e a forma de gradação da pena (art. 9o), estando os demais procedimentos para processamento e julgamento das infrações disciplinados em resolução da CONMETRO, conforme autoriza a própria lei.

Logo, não se há falar em ausência de regulamentação, diante da legalidade das normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO.

Assim, do histórico da apelante, aliado à previsão do §2o do art. 9o da Lei no 9.933/99, conclui-se que a penalidade aplicada é adequada e conforme os ditames legais.

Ademais, além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento do fabricante dos produtos para que observe a legislação protetiva ao consumidor.

Por conseguinte, inexiste manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada que torne legítima a incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo discricionário.

Destarte, verificados os autos, constata-se que não houve nulidade do auto de infração e do processo administrativo que culminou na imposição da multa.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Por derradeiro, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, afastada a matéria preliminar, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO. PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS COM PESO INFERIOR AO INDICADO NA EMBALAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados contra o INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO. A execução fiscal objetiva a cobrança de multas administrativas decorrentes de fiscalização que constatou produtos pré-medidos com peso inferior ao indicado nas embalagens, em desacordo com a Portaria INMETRO no 248/2008. A sentença afastou alegações de nulidade do processo administrativo, reconheceu a responsabilidade objetiva da fabricante e manteve a penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial requerida pela apelante; (ii) se o processo administrativo e o auto de infração apresentam vícios capazes de invalidar as multas aplicadas; (iii) se a penalidade imposta pelo INMETRO viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se deve ser convertida em advertência ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende ser a diligência inútil ou impertinente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, especialmente quando a perícia pretendida recairia sobre produtos de lotes distintos daqueles analisados na fiscalização.

A legislação metrológica impõe a conformidade dos produtos comercializados com regulamentos técnicos vigentes, sendo infração administrativa a ação ou omissão contrária às obrigações instituídas pela Lei no 9.933/1999 e pelos atos normativos do CONMETRO e do INMETRO.

A colocação no mercado de produto em desacordo com normas técnicas configura prática abusiva, nos termos do art. 39, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, atraindo responsabilidade objetiva e solidária do fabricante pelos vícios de quantidade do produto, independentemente da análise de culpa ou dolo.

A fiscalização pode ocorrer em qualquer fase da cadeia de comercialização, inclusive em pontos de venda, cabendo ao fabricante adotar medidas que garantam que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem.

O processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa, não havendo comprovação de vícios na perícia administrativa ou no auto de infração, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

A multa aplicada encontra respaldo no art. 9o da Lei no 9.933/1999, que estabelece critérios para sua gradação, incluindo gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do infrator, prejuízo ao consumidor e repercussão social.

A escolha e quantificação da penalidade inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, inexistente desproporcionalidade ou ilegalidade no caso concreto, especialmente diante da reincidência e da capacidade econômica da autuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial considerada inútil ou impertinente pelo juízo não configura cerceamento de defesa.

O fabricante responde objetivamente por vícios de quantidade do produto colocado no mercado em desacordo com normas metrológicas.

A aplicação e a dosimetria da multa administrativa pelo INMETRO inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeitas apenas ao controle judicial de legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 18 e 39, VIII; Lei no 9.933/1999, arts. 1o, 5o, 7o, 8o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1619836/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 918766/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 08.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1125060/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.04.2018; STJ, REsp 1102578/MG, rel. Min. Eliana Calmon; STJ, REsp 1107520, rel. Min. Denise Arruda, j. 18.06.2009; TRF3, ApCiv 0004214-17.2017.4.03.6144, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 23.08.2024; TRF3, Ap 0005208-77.2008.4.03.6106, rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 15.08.2018; TRF3, Ap 0020272-43.2011.4.03.6100, rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 20.06.2018; TRF4, AC 2004.71.14.003267-6, rel. Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 10.02.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão